Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Conquanto intimado para emendar à inicial, o autor quedou-se inerte, motivo por que a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

2. Facultada a emenda e não cumprida a determinação pelo autor, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial.

3. Negou-se provimento ao recurso.